Tribunal: TJMT
Processo: 1010524-52.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010524-52.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIVALDO MENDES BATISTA - CPF: 860.648.351-68 (APELADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) –
COBRANÇA INDEVIDA
–

PROTESTO INDEVIDO

– DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada aquela decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe.

A cobrança de faturas de recuperação de consumo geradas sem observar o procedimento correto e o protesto indevido, gera o direito à compensação por dano moral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1010524-52.2020.8.11.0003

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA

DE ENERGIA S.A

APELADO:

EDIVALDO MENDES BATISTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº

1010524-52.2020.8.11.0003
, ajuizada por
EDIVALDO MENDES BATISTA,
que julgou procedente o pedido inicial para declarar inexistente o débito embutido nas faturas com vencimento em 20/09/2019, no valor de R$ 483,30 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta centavos) e R$ 499,40 (quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) e condenou a requerida a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que, nos termos da Súmula n° 362 do STJ, a correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento, e por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, fixada em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC

A apelante alega em suas razões que
“analisando detidamente a sentença recorrida, cumpre reconhecer que o magistrado andou mal ao declarar a inexistência do débito em discussão, sobretudo porque o conjunto probatório demonstrou que existia uma irregularidade no aparato de medição instalado no imóvel do recorrido o que estava impedindo o faturamento da energia efetivamente consumida no imóvel” (sic).

Sustenta que “
seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido” (sic).

Assevera que
“quando de constata esse tipo de irregularidade, não há necessidade de envio do aparelho para perícia no INMETRO, uma vez que a anomalia é externa ao aparato. No caso, os técnicos da concessionária requerida procederam ao imediato ajuste do medidor, em atenção à legislação setorial vigente, e, assim, sanando a irregularidade constatada” (sic)

Afirma que “
a ausência do relatório de avaliação técnica e da perícia não maculam o procedimento realizado pela empresa de energia (sic),
isso porque, “
o consumidor teve ciência da discriminação do valor devido, período da cobrança, fundamento legal para a cobrança e, principalmente, o destaque para os elementos que ensejaram a cobrança, que foram justamente constatados com a inspeção”
.

Argumenta que
“não há que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, todos os procedimentos, cálculos, fotos e documentos adjacentes ao processo de fiscalização, bem como o valor final apurado é levado a conhecimento do autor através de correspondência titulada de Notificação de Irregularidade”.

Afiança que
“não pode e nem deve prevalecer a sentença de primeiro grau, sobretudo porque corretos todos os atos praticados pela recorrente, devendo o recorrido responder pela irregularidade existente nas instalações elétricas do imóvel que utiliza”

Discorre que
“não merece prosperar a condenação indenizatória, pois, diante da constatação de irregularidade no aparelho medidor do recorrido, a qual impedia a leitura correta da energia consumida na residência, é certo que a recorrente poderia cobrar pelo consumo não faturado e, em caso de inadimplemento, proceder à suspensão do serviço ou negativação de dados”,
razão pela qual, pugna pelo afastamento da indenização por danos morais.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso mantida a condenação, requer a minoração do quantum indenizatório, a patamares mais razoáveis [id. 140589696].

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões da apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso e a fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa[id. 140589699].

Preparo recolhido no id. 140589698.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
EDIVALDO MENDES BATISTA
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito

c/c indenização por danos morais em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, onde alega
ter recebido duas faturas extraordinárias emitidas pela ré, no importe de R$ 483,30 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta centavos) e R$ 499,40 (quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), totalizando o valor de R$ 982,70 (novecentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), referentes a consumo não faturado, ambas com vencimento em 20/09/2019.

Diz que a requerida realizou, de forma unilateral, inspeção na UC nº 6/135261-6 de sua propriedade e constatou diferença no consumo de energia elétrica. Argui que os atos praticados pela demandada são arbitrários e ilegais.

A par desses argumentos, a parte autora invoca a proteção da tutela jurisdicional para obter declaração de inexistência do débito no valor de R$ 982,70 (novecentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), referentes a consumo não faturado; suspensão do protesto realizado em seu nome, junto ao cartório do 4º Ofício de Rondonópolis/MT, condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ante a negativação indevida.

A requerida, apresentou defesa, sob o argumento de que houve regularidade do débito, vez que o valor de R$ 982,70 (novecentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), referentes a consumo não faturado é oriundo de procedimento administrativo em razão da constatação da existência de irregularidade na UC do autor, sustentando, ainda,

a existência do débito e a regularidade na emissão da fatura, além da inexistência dos requisitos necessários à reparação de danos morais, ao passo que, ao final requereu a improcedência do pedido inicial.

Após o devido deslinde, sobreveio sentença de procedência para declarar inexistente o débito embutido nas faturas com vencimento em 20/09/2019, no valor de R$ 483,30 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta centavos) e R$ 499,40 (quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) e condenou a requerida a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a concessionária de energia elétrica, ora apelante, defende que o recorrido deve responder pela irregularidade existente nas instalações elétricas do imóvel que utiliza, por isso, é exigível as faturas de recuperação de consumo emitidas na sua unidade consumidora; bem como que não é cabível a indenização por danos morais, pois pode cobrar pelo consumo não faturado e, em caso de inadimplemento, proceder à suspensão do serviço ou negativação de dados do consumidor, e caso mantida, requer a minoração do quantum indenizatório.

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
faturamento acima da média de consumo mensal da unidade consumidora da parte requerente.

Segundo a Resolução da ANEEL de nº 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1º do artigo 129,
in litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.”
(destacamos)

Ao compulsar
detidamente os autos, verifica-se que
o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº. 694434, anexado pela apelada no Id. 140589654
, o qual constou que houve
“Desvio no Borne do Medidor”
, não consta assinatura d
o consumidor, ora apelado, titular da unidade consumidora.

Essa circunstância afronta o disposto no artigo 129, inciso II, da Resolução 414/2010 da ANEEL, que determina que, em havendo indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as
providências necessárias para sua fiel caracterização

e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor,

e isso inclui o acompanhamento da vistoria pelo consumidor, titular da unidade consumidora, pois a este é reservado o direito de solicitar perícia técnica, se assim entender devido
,

o que não ocorreu no caso em apreço
.

Somado a isso, constata-se que a apelante
não comprovou a regularidade dos atos de fiscalização consoante dispõe a norma supracitada, notadamente no pertinente a
notificação
prévia da parte autora para acompanhar no momento da avaliação técnica do equipamento de medição conforme dispõe o §7º
,
in verbis
:

“
§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação,
com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
”

Desse modo,
tenho por
ilegítima
a cobrança das faturas expedidas pela recorrente nos valores de R$ 483,30 [id. 140588713] e R$ 499,40 [id. 140588714], referente a recuperação de consumo, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo de energia elétrica apurada unilateralmente pela concessionária de serviço público.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência desta Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA –
DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – CORTE DE ENERGIA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – ATO ILÍCITO
– DANO MORAL – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas. A cobrança indevida aliada à suspensão irregular do fornecimento de energia elétrica configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC”
(TJ-MT 10023341120178110002 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO PROVENIENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento da consumidora, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. “Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança.” (TJMT. RAC Nº 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019)”
(TJ-MT 10053864120198110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021)

No que concerne ao pleito de indenização por danos morais entendo que razão não assiste ao apelante, porquanto restou

comprovada violação à honra da parte apelada.

Isso porque, o autor teve seu nome protestado pela empresa apelante, referente a cobrança de uma fatura no valor de 499,40 (quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) de forma indevida, razão pela qual, busca a
suspensão do protesto realizado em seu nome, junto ao cartório do 4º Ofício de Rondonópolis/MT [Id. 140588717].

Desta forma, a cobrança pelo consumo de energia elétrica dirigida ao consumidor, sem observar o procedimento correto e o protesto indevido, gera o direito à compensação por dano moral.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL.

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.

INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO.

DÉBITO INEXISTENTE.
PROTESTO INDEVIDO.

DANO MORAL.

CONFIGURADO.

SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

Verifica-se que a tese apresentada pelo apelante prospera, ao constatar que não houve obediência ao trâmite do procedimento de avaliação do medidor e notificação do apelante para acompanhar o procedimento, de modo que não observada a disposição da Resolução da ANEEL em seu artigo 129, § 5º.

A cobrança pelo consumo de energia elétrica dirigida ao consumidor, sem observar o procedimento correto e o protesto indevido, gera o direito à compensação por dano moral.”
(N.U 1010043-89.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 19/06/2022). grifo nosso

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 129, § 3.º, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL INDENIZÁVEL DECORRENTE DA INSCRIÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.

1- De acordo com o posicionamento consolidado no STJ, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, pois é vedada a cobrança sumária. No caso, embora haja indício de que a inspeção foi acompanhada pela consumidora, pois no TOI consta a informação de que a Consumidora/Apelante se recusou a assiná-lo, a Energisa não comprovou que, no prazo de 15 (quinze) dias após a lavratura, tenha encaminhado o documento “por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”, conforme expressamente determina o § 3.º, do artigo 129, da Resolução da ANEEL. Ou seja, não há prova suficiente de que a inspeção não foi feita à revelia da Apelante.

2-
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa - independentemente de prova. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp 1679481/MS).

3- A indenização por dano moral deve ter como base o juízo de ponderação, considerando o caso concreto, o caráter sancionatório e o caráter compensatório da verba indenizatória, ao mesmo tempo, não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante. Na hipótese, considerando todo o conjunto fático-probatório, a situação financeira das partes, o valor do débito inscrito indevidamente (R$ 6.836,62), a quantia foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
.(N.U 1034897-53.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) grifo nosso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

Em razão do trabalho do advogado na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022